Tribunal: TJDFT
Processo: 0706623-26.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. DANO MATERIAL. DEMONSTRADO. DANO MORAL. REPARAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece da apelação na parte que busca a reforma da sentença em relação à indenização por dano estético, por falta de interesse recursal à medida que não houve condenação na origem.
2. Deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça quando verificado que a beneficiária demonstrou sua incapacidade para suportar as despesas processuais.
3. Por aplicação da teoria da aparência, há legitimidade e responsabilidade solidária das seguradoras, consubstanciado no cartão de plano dental fornecido em nome da autora e no qual consta a marca da ré-apelante.
4. Não se mostra crível entender como risco comum o fato de que na extração de um dente outro ao seu lado seja fraturado, como defendido pela ré-apelante. A fratura de outro dente durante a extração do siso se afigura, assim, prestação de serviço odontológico defeituoso. Por conseguinte, surge o dever de reparação pela parte ré.
5. Em regra, a prestação de serviço defeituoso ou mesmo o inadimplemento contratual são acontecimentos que podem ocorrer na vida em sociedade e que, por si só, não importam ofensa aos atributos da personalidade. Contudo, verificado que a autora procurou por diversas vezes a clínica da parte ré para solucionar o problema, bem assim suportou dores e desconfortos, cabível a compensação pelo dano moral decorrente de aborrecimentos que ultrapassam os acontecimentos do cotidiano capaz de lesionar atributo da personalidade da autora, causando-lhe abalo psíquico e constrangimento.
6. Apelação da ré Bradesco Seguros S.A. conhecida e não provida. Apelação da ré Periodent Odontologia Ltda – ME conhecida em parte e nessa extensão não provida.